Tribunal: TJDFT
Processo: 0724208-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724208-08.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IMPORT CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA APELADO: CAMPEAO MULTIMARCAS LOCADORA E VEICULOS LTDA - EPP, LUIZ HENRIQUE DE SA, DANIEL COSTA DE AGUIAR, EDMILSON MACHADO DE AGUIAR D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifica-se que o preparo recursal foi realizado fora do prazo legal, uma vez que apelação fora interposta em 21/11/2022 (segunda-feira – ID 42905769), sendo que a respectiva guia processual possuía a mesma data de vencimento (ID 42905772). Contudo, o pagamento apenas ocorreu em 22/11/2022 (terça-feira), ou seja, fora da data do vencimento oficial, conforme pagamento de ID 42905771. E intimado a esclarecer ou justificar esse recolhimento intempestivo (ID 43137322), o recorrente manteve-se inerte (certidão de ID 43573088). É cediço que o preparo constitui requisito formal extrínseco de admissibilidade do recurso e que a sua comprovação deve ocorrer no ato de interposição do recurso, conforme exegese do art.1.007 do CPC. Em havendo vício na sua comprovação, a parte recorrente deverá proceder ao seu recolhimento e dobro, sob pena de deserção (art.1.007. §4o, do CPC). Nesse sentido, aliás, os seguintes arestos: “(omissis) Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, deveria ter a recorrente, nos termos do art. 1.007, § 4o, CPC/15, procedido ao recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. (AgInt no AREsp n. 2.067.074/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.) “1. O preparo constitui requisito formal extrínseco de admissibilidade do recurso e sua falta impede o conhecimento da irresignação pelo tribunal. 2. Consoante disposição do art.1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. (omissis) (Acórdão 1268534, 07026285120208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, ante a inconsistência apontada, determino a intimação da parte apelante para que proceda ao recolhimento em dobro do preparo recursal (art.1.007. §4o, do CPC), no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator